Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA UNIÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela União em face do acórdão proferido em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apontando-se como autoridade coatora seu Presidente, que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o reenquadramento das parcelas de quintos incorporadas como decorrentes de decisão judicial transitada em julgado e restabelecer o pagamento da verba, sem qualquer compensação/absorção por reajustes concedidos aos servidores, passados ou futuros.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) a admissibilidade dos embargos de declaração; (ii) a adequação da via eleita (mandado de segurança), diante da alegação do embargante de que o Código de Processo Civil prevê rito próprio para a execução de obrigação de pagar e de fazer e cumprimento de sentença; e (iii) a prescrição da pretensão de execução de direito assegurado em mandado de segurança coletivo, que se daria no prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.
III. Razões de decidir:
3. Não obstante a ausência de indicação de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, a alegação de teses que poderiam ser pronunciadas pelo Juízo de ofício, permitem o processamento dos embargos de declaração, consoante art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidor público deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que vinha recebendo quintos/décimos incorporados (convertidos em VPNI), quando sobreveio decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, corroborada em recurso administrativo, determinando a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros - que foi objeto da impetração. Logo, não há falar em inadequação da via eleita e menos ainda na incidência dos procedimentos de execução de obrigação de fazer ou pagar previstos no Código de Processo Civil.
5. A concessão da ordem baseada nos acórdãos proferidos no Mandado de Segurança n. 2003.00.2.00889-5 (impetrado pela ASSEJUS) e na ação coletiva de rito ordinário n. 0012092-54.2005.4.01.3400 (ajuizada pelo SINDJUS na Justiça Federal), não transmuda, de forma alguma, a impetração em cumprimento de sentença.
6. Não se tratando de cumprimento de sentença, não incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. O mandado de segurança sujeita-se ao prazo decadencial de 120 dias, nos moldes do art. 23 da Lei 12.016/2009, o qual foi atendido.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.